Tribunal: TJES
Processo: 5003959-23.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003959-23.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
RECORRIDO: JOSE CAMPOSTRINI NETO
RELATOR(A
):SAYONARA COUTO BITTENCOURT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003959-23.2018.808.0014

RECORRENTE:
SAMARCO MINERACAO S.A.

RECORRIDO: J
OSÉ CAMPOSTRINI NETO

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO­
­
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO/V O T O

Cuida-se de Recurso Inominado
interposto por
SAMARCO MINERACAO S.A.
(
id. 333833) em face da r. Sentença (id. 333831) que julgou o seguinte:

“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida a indenizar a parte requerente na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde o evento danoso, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Além disso, JULGO EXTINTO o processo em relação ao pedido de indenização por danos materiais, sem exame do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC/15, ante a perda superveniente do objeto em razão de ter o autor firmado acordo extrajudicial com a Fundação Renova sobre o objeto desse pedido.”.

Em suas razões, aduz a recorrente SAMARCO que carece de provas a pretensão do autor, ora recorrido. Afirma que o recorrido não junta qualquer prova que identifique que a parte tenha o regular exercício da atividade agropecuária, além de não ter comprovado a regularidade da outorga de direito de uso de recursos hídricos supostamente utilizados no sistema de irrigação de sua propriedade rural e que qualquer procedimento que interfira na quantidade e na qualidade da água deve ser previamente autorizado pelo Poder Público.

Alega, ainda, que não há dano moral indenizável, pois, a via adequada para a defesa de direitos difusos e coletivos é a Ação Civil Pública. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas aos id. 333844.

É o relatório. Decido.

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade do recurso, razão pela qual conheço do mesmo, recebendo-o, somente no efeito devolutivo.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença deva ser mantida.

Os danos materiais, como muito bem motivado pelo juízo de piso, foi extinto sem a análise do mérito, portanto o que se trata neste recurso é a irresignação da recorrente quanto a condenação em dano moral.

O autor provou ser proprietário do sítio e que este fica as margens do Rio Doce, que esteve apreensivo com as consequências advindas do acidente, narrou toda sua apreensão e desgaste, o que certamente ultrapassou o mero aborrecimento.

Muito bem explicitado pelo juízo primevo:
" ...No caso em apreço, no entanto, também é possível visualizar a ocorrência de danos de ordem moral, tendo em conta que,

conforme bem argumentado, o desgaste emocional sofrido pelo requerente, que assistiu, sem nada poder fazer, sua propriedade ser totalmente modificada e depredada por conta da lama no Rio Doce, tais fatos, em minha compreensão, transborda do limiar dos meros aborrecimentos para adentrar a seara dos danos morais passíveis de compensação pecuniária, sobretudo porque a

empresa requerida que não adotou qualquer medida para tranquilizar a população em situações como a do autor, que, desamparado, viu-se à mercê da própria sorte, em razão de empreendimento empresarial que nunca lhe deu proveitos.
Embora a requerida tenha argumentado, por outra banda, que para que a parte autora pudesse pleitear uma indenização decorrente de eventuais prejuízos causados em virtude de alegada impossibilidade de captação de água do Rio Doce, era imprescindível, inicialmente, que se demonstrasse a regularidade da outorga de direito de uso de recursos hídricos utilizados, o que não restou comprovado, a meu ver, independentemente disto, a situação de insegurança decorrente da aproximação da onda de lama que poderia causar à propriedade do autor danos cuja extensão não eram, naquele momento, possíveis de ser calculados, bem como a real a possibilidade de perder investimentos que, certamente, foram provenientes de anos de trabalho, como dito, tais circunstâncias, a meu ver, transbordam do limiar dos meros aborrecimentos para adentrar a seara dos danos morais passíveis de condenação...."
Assim, tenho que comprovado o dano moral sofrido pelo do autor, devendo ser indenizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter r. sentença na forma como lançada.

Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.